Tribunal: TJSP
Processo: 7000201-10.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000201-10.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CRISTIANO
DE SOUZA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000201-10.2020.8.26.0344 -Voto no
2
voto número 46207
Agravo em Execução no 7000201-10.2020.8.26.0344
(Exec. no 1.175.281 V. E. C. Marília)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: CRISTIANO DE SOUZA DA SILVA
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 47/47V,
acrescenta-se que fora deferido o pedido de livramento condicional,
formulado pelo sentenciado Cristiano de Souza da Silva, nos termos do
artigo 83 do Código Penal.
O Ministério Público agravou, por intermédio de sua
representante, Promotora de Justiça, à fl. 52, que apresentou as razões de
inconformismo, às fls. 53/58, alegando que o agravante cumpre pena pela
prática de um delito de estupro qualificado praticado em continuidade
delitiva em face de 02 vítimas adolescentes, crime hediondo, a demonstrar
que se trata de pessoa nociva e perigosa à sociedade, havendo
necessidade de sua submissão a novo exame criminológico e de
avaliação psiquiátrica. Requer, assim, seja cassado o livramento
condicional, ou, subsidiariamente, seja designado perito psiquiatra
para complementação do parecer psicossocial.
O recurso foi contrariado, às fls. 65V/67; a decisão foi
mantida à fl. 68; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 72/75, opinou
por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, como adiante se
verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000201-10.2020.8.26.0344 -Voto no
3
Com efeito, fora o agravante condenado pela prática de
um crime de estupro qualificado em continuidade delitiva, sendo-lhe
imposto o regime prisional fechado, fixada sua pena privativa de liberdade
no total de nove (09) anos e três (03) meses de reclusão, cujo término está
previsto, em princípio, para 13 de agosto de 2022.
Tem-se que a decisão favorável ao livramento condicional,
à época dos fatos, fora proferida de maneira correta. Ali restou
estabelecido que embora à época da interposição do agravo, houvesse o
sentenciado cumprido, ao menos, o lapso temporal para a concessão da
referida benesse e ostentasse bom comportamento carcerário, haveria a
necessidade da observância ao requisito de ordem subjetiva, o qual,
naquele caso específico, não poderia se restringir, tão somente, ao bom
comportamento carcerário, pois diante da gravidade em concreto do crime
pelo qual fora condenado, conclui-se que era necessária a demonstração
de que ele estaria apto ao retorno ao convívio da sociedade, em caráter
contínuo, conforme as regras estatuídas para a obtenção da benesse
pleiteada.
O juízo da execução criminal, então, determinou a
instauração do necessário exame criminológico (cf. fls. 11/16) e agira de
forma correta ao deferir o pedido de livramento condicional, embora
referido exame houvesse sido realizado para fins de progressão de
regime. Embora o livramento condicional seja a mais ampla das benesses,
que exige reconhecida evolução e maturidade do sentenciado para ser
deferida, certo é que o agravado nunca se envolveu na prática de infração
disciplinar de qualquer natureza, cumpriu mais de dois terços de sua
pena no regime fechado, além de contar com o resultado favorável do
exame criminológico, devendo ser destacado que, embora não viesse se
dedicando a atividades educacionais e laborais, tivera sua postura
classificada como boa conduta carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000201-10.2020.8.26.0344 -Voto no
4
Deve ser destacado que o pedido de novo exame
criminológico para fins de livramento condicional não fora deferido por
absoluta inviabilidade financeira, após a edição da Lei no 16.438/2017
(responsável pela criação do Fundo Especial de Custeio de Perícias). Por
outro lado, a avaliação psiquiátrica não era obrigatória, tampouco sua
ausência nulifica o referido exame pericial. Primeiro, porque o Juízo não
está adstrito à peça técnica, podendo concordar ou discordar da mesma,
desde que o faça de forma fundamentada. Segundo, porque os relatórios
social e psicológico não apontaram eventual desvio mental do agravado
que exigissem sua submissão ao exame de um psiquiatra, tendo o Juízo a
quo fundamentado sua decisão suficientemente com base nos dados
apresentados pelos referidos relatórios. Desta forma, era desnecessária a
presença do médico psiquiatra a compor a Comissão Técnica de
Classificação.
Diante disso, clara a existência de mérito e condições
subjetivas necessárias, para que o sentenciado obtivesse o almejado
livramento condicional, pois o fato de haver preenchido o requisito
objetivo, suficientemente, eis que cumprira mais de dois terços de sua
pena no regime fechado, e subjetivo demonstram que o contexto geral o
favorecia à obtenção da benesse almejada, repita-se.
Além disso, diante das peculiaridades do caso em apreço,
ao agravado jamais fora possibilitada a progressão de regime, tendo
cumprido mais de 2/3 de sua pena em regime fechado, de modo a concluir
que a concessão do livramento condicional era medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000201-10.2020.8.26.0344 -Voto no
5